Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
1. Para fins de antecipação da tutela de urgência, deve haver elementos probantes mínimos, hábeis a demonstrar a probabilidade do direito, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. No caso dos autos inexistem elementos de prova hábeis a revelar a insolvência da ré, ora agravada, para fins de restabelecimento das coisas ao estado anterior à realização do negócio jurídico, ou seja, para o retorno do “status quo ante”, de modo a restituir os valores pagos pela autora/agravante.
3. Ademais, há questões que devem ser esclarecidas, notadamente quanto ao aparente inadimplemento da parte ré. É dizer, faz-se necessário estabelecer o contraditório, observando-se, por óbvio, a ampla defesa, a fim de que seja apurada a responsabilidade pelo inadimplemento contratual e, por conseguinte, a existência, ou não, de justa causa para a apreensão do veículo e o desfazimento do negócio jurídico.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.